Tribunal: TJBA
Processo: 8120961-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120961-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAMILTON JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, DAVID PEREIRA BISPO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.150 DO STJ – MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

I – Caso em exame:
Embargos de declaração opostos por Hamilton Jesus dos Santos contra acórdão que negou provimento ao recurso, sob a alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

II – Questão em discussão:
Verificação da existência de omissão no acórdão embargado acerca da tese firmada pelo STJ nos recursos repetitivos relativos ao prazo prescricional para revisão de saldo de conta vinculada ao PASEP.

III – Razões de decidir:
Não há vícios a serem sanados no acórdão embargado. A matéria foi devidamente apreciada, tendo sido expressamente adotada a orientação do Tema 1.150 do STJ, que fixou como termo inicial do prazo prescricional decenal a data do saque do saldo, ocorrido, no caso concreto, em 17/07/2012. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, mas tão somente à correção de eventuais obscuridades, contradições ou omissões, o que não se verificou.

O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que suficientemente motivada a decisão e enfrentadas as questões essenciais.

IV – Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados. Mantido o acórdão atacado.

Tese:
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para a correção de vícios específicos, inexistentes no caso.

Legislação citada:

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 1.022

Tema 1.150 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 06/08/2019

STJ, Súmula sobre prequestionamento: “É desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.” (EDROMS 18205/SP)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.